Tribunal: TJBA
Processo: 8000053-28.2020.8.05.0065
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000053-28.2020.8.05.0065

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: PAULO VERISSIMO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO DOS SANTOS REIS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. O autor alegou que foi vítima de fraude na contratação de serviço de telefonia móvel vinculado a endereço no Estado de São Paulo, sem jamais ter contratado tal serviço ou estado naquele local. Requereu a declaração de inexistência do débito e a reparação por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência da relação contratual e condenou a empresa ao pagamento de indenização de cinco salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ficou caracterizada a inexistência de relação contratual entre as partes; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor por falhas na prestação do serviço é objetiva nas relações de consumo, conforme art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

A empresa ré não comprovou de forma idônea a regularidade da contratação, limitando-se a apresentar telas sistêmicas e áudio cuja voz difere significativamente da voz do autor em audiência (IDs 85863778, 85863783 e 85863796).

A ausência de documentos comprobatórios mínimos, como contrato assinado, cópia dos documentos ou registro fotográfico da parte, evidencia a fragilidade da defesa da apelante quanto à suposta contratação.

As condições pessoais do autor — pessoa idosa, sem instrução e residente em zona rural — reforçam a tese de que não realizou a contratação telefônica do serviço.

Restando configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar, ante a violação dos direitos da personalidade e os transtornos causados pelas cobranças indevidas.

O valor fixado a título de dano moral (cinco salários mínimos) mostra-se proporcional, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a condição social do ofendido, a gravidade da falha e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 14; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/24); CPC, art. 373, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000053-28.2020.8.05.0065
, em que figuram como apelante TELEFONICA BRASIL S.A. e como apelado PAULO VERISSIMO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .